Tribunal: TJSP
Processo: 2217290-83.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante. Inexistência de vício. Decisão colegiada que analisou a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida de suspensão dos atos constritivos sobre imóvel negociado entre as partes. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão ao reexame do julgado. Inviabilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.